Tribunal: STF
Processo: ARE 1571335
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES NÃO PODEM REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação interposta por Carlos Nunes de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de estupro de vulnerável, conforme art. 217-A do Código Penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões centrais: (i) se é possível a absolvição por insuficiência de provas; e (ii) se a pena deve ser redimensionada para o mínimo legal em razão da aplicação de atenuantes, especialmente a prevista no art. 65, I, do Código Penal, devido à idade do recorrente.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A materialidade, autoria e tipicidade do delito de estupro de vulnerável restaram amplamente demonstradas através do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudo médico e psicológico comprovando o retardo mental da vítima e depoimentos prestados tanto em fase inquisitorial quanto em juízo. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância em crimes sexuais, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    4. Não houve qualquer indício de que os depoimentos da vítima fossem questionáveis, sendo a versão por ela apresentada reforçada por testemunhas presenciais, além de outros elementos de prova. Assim, a presunção de veracidade das declarações da ofendida não foi desconstituída, não havendo como prosperar o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 



    5. Quanto ao pedido de redução da pena, verifica-se que o juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de estupro de vulnerável (8 anos de reclusão). Embora o apelante tenha alegado a aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (idade superior a 70 anos), a jurisprudência pacífica do STJ, consubstanciada na Súmula 231, veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    1. Em crimes sexuais, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, tem especial valor, salvo quando existem razões concretas para questionar sua veracidade.



    2. A pena fixada no mínimo legal não pode ser reduzida em razão da aplicação de atenuantes, conforme entendimento consolidado pela Súmula 231 do STJ.



    Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A; art. 65, I.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente